Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO SOBRE O BEM EM COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS EM PROL DO EX-CÔNJUGE QUE NÃO FAZ USO DO BEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida a ser dirimida consiste tão somente em aferir se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum.
2. Enquanto o imóvel não for alienado, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, sendo que, se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, ou seja, reside no imóvel sem a companhia do outro, será devida reparação àquele que foi privado da fruição do bem, reparação esta que pode se dar mediante o pagamento em espécie.
2.1. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Recurso e não provido. Sentença mantida.